Tribunal: TJPA
Processo: 0807191-72.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807191-72.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: COMERCIAL GAMA LOPES LTDA

AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE BELÉM-PA (CERAT), ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUIZO “A QUO”. ALIQUOTA DE ICMS COBRADA SOBRE A ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CONSUMIDOR. DE 25% PARA 17%. PERICULUM IN MORA INVERSO. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. RISCO QUE PODE GERAR GRAVAMES SENSÍVEIS À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. SUSPENSÃO DAS LIMINARES POR ESTA CORTE. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Acertada a decisão agravada, pois ausente os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC/15.

2.

Outrossim, a matéria em discussão teve a sua repercussão econômica e social reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139/SC. De maneira que a questão, não se encontra ainda pacificada, qualquer decisão liminar no sentido de reduzir o valor do ICMS relativo aos serviços de fornecimento de energia elétrica mostra-se temerária diante do risco de lesão à ordem e à economia pública, além de constituir fator de potencial efeito multiplicador.

3.

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça no Processo de Suspensão de Medida Liminar, concedeu a suspensão de decisões liminares que determinaram a suspensão da cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), a incidência da alíquota de 17% sobre a energia elétrica.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMERCIAL GAMA LOPES LTDA
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0838565-76.2018.8.14.00301
que, indeferiu a medida liminar para que lhe fosse assegurado o direito de recolher o ICMS do Estado do Pará, incidente sobre a energia elétrica, com base na alíquota não majorada do tributo, qual seja, 17%, e não de 25%.

Narram as razões (Id nº 942774), que a agravante atua no comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados e que, para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, o serviço de fornecimento de energia elétrica afigura-se como uma mercadoria essencial (nos termos da legislação estadual tributária – vide art. 1°, V e seu § 2°, I, “b”, do Decreto n. 4.6762001 - RICMSPA), sendo alcançada pelo ICMS pela alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), na forma do artigo 20, inciso II do Decreto nº 4.676/2001 e artigo 12, III, a, da Lei nº 5.530/1989.

Ressaltou que a alíquota geral do citado imposto é de 17% (dezessete por cento), conforme legislação estadual, art. 12, VII da Lei Estadual nº 5.530/89 c/c o art. 20, inc. VI, do Decreto ICMS nº 4.676/01.

Disse o Supremo Tribunal Federal, ainda em 2014, reconheceu o incidente de Repercussão Geral ao Recurso Extraordinário (RE) Nº 714.139, ainda pendente de julgamento, que tem objeto idêntico ao da presente lide, intentada pela agravante, de forma que, é imperioso que seja reformado o decisum a quo, tendo em vista que, não prevalece o argumento de não subsistir a fumaça do bom direito a favor do pleito da agravante.

Sustenta que a decisão é passível de causar prejuízo insanável ao Agravante, visto que, a permanecer o teor da decisão objurgada, haverá cobrança de alíquota que se mostra ilegítima, resultando em locupletamento ilícito pelo Fisco e ocasionando adoção futura de procedimento por demais dificultoso e moroso procedimento de repetição do indébito tributário.

Nesse sentido, diante das alegações jurídicas abaixo delineadas, o supracitado julgado merece reforma com o fim de que seja plenamente assegurado o direito líquido e certo do Agravante, inclusive em sede liminar, a não suportar a incidência de alíquota em patamar inconstitucional.

Requereu seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN, em prol da COMERCIAL GAMA LOPES LTDA, CNPJ/MF sob o n° 05.020.219/0001-76, dos montantes a maior que vêm sendo cobrado nas faturas mensais de energia elétrica (diferença aritmética entre a alíquota atualmente praticada de 25% e a gera, de 17%), a título de ICMS sobre tais operações, em relação a cada uma das unidades consumidoras indicadas em anexo, mediante o afastamento da aplicabilidade por este Juízo do art. 12, III, “a”, da Lei Estadual nº 5.530/1989 e, por arrastamento, do art. 20, II, do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS), por serem incompatíveis com o art. 150, §2º, III, da CRFB.

No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária,
indeferi a tutela antecipada recursal
, consoante inteligência do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, alegando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada. Alega que a questão jurídica objeto da demanda é deveras controversa, não havendo decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal. Alega que a legislação estadual não padece de vício de inconstitucionalidade.

Alegou também acerca da impossibilidade do judiciário tomar lugar do legislativo em matéria de sua competência exclusiva para fixar alíquota diferente da escolhida por lei. Por fim, requereu que o recurso seja desprovido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 3º Procurador de Justiça Cível, o Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, emitiu parecer no sentido de conhecer do recurso e desprovê-lo.

É o relatório.

VOTO

O cerne do recurso em análise é o acerto, ou não, da decisão a quo que indeferiu a tutela antecipada na ação mandamental impetrada pela ora agravante, que requeria a suspensão de exigibilidade da cobrança de ICMS com alíquota percentual de 25%, incidente sobre o consumo de energia elétrica da Autora, pois entende que deveria ser cobrado o percentual de 17% previsto no inciso VII, art. 12, da Lei Estadual nº 5.530/89 e no inciso VI do art. 20 do RICMS/PA.

Importante salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao mérito discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, pois ausente um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, qual seja a probabilidade de direito, nos termos do art. 300, do CPC/2015. Explico.

A matéria em discussão teve a sua repercussão econômica e social reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139/SC:

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - SELETIVIDADE - ALÍQUOTA VARIÁVEL - ARTIGOS 150, INCISO II, E 155, § 2º, INCISO III, DA CARTA FEDERAL - ALCANCE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral - 17%. (RE 714139 RG / SC - SANTA CATARINA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 12/06/2014 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico).

De maneira que a questão não se encontra ainda pacificada, qualquer decisão liminar no sentido de reduzir o valor do ICMS relativo aos serviços de fornecimento de energia elétrica mostra-se temerária diante do risco de lesão à ordem e à economia pública, sem que haja o mínimo de certeza do direito invocado, além de constituir fator de potencial efeito multiplicador.

Assim, também por esse prisma, entendo que a decisão impugnada foi a mais acertada, pois a concessão do pedido liminar antecipadamente, poderá prejudicar a prestação, por parte do Estado, de serviços públicos essenciais, principalmente quando se tem conta a importância do tributo em questão para a formação do orçamento estadual e municipal, considerando os repasses constitucionais.

No mesmo sentido, este Eg. Tribunal de Justiça no Processo de Suspensão de Medida Liminar, concedeu a suspensão de decisões liminares que determinaram a suspensão da cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), a incidência da alíquota de 17% sobre a energia elétrica, vejamos:

PROCESSO N.º 0001607-28.2016.814.0000 PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ. REQUERIDO: JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL. Tratam-se de PEDIDOS DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE SUSPENSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO (fls. 118-119, 528-529 e 715-716) formulados pelo ESTADO DO PARÁ em relação a decisões proferidas pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal e 6ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que determinaram a suspensão da cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), a incidência da alíquota de 17% sobre a energia elétrica ou a suspensão da exigibilidade de autos de infração lavrados com a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais. Inicialmente, esta Presidência, após a oitiva do Ministério Público, entendeu por deferir o pedido de suspensão requerido pelo Estado do Pará, conforme decisão de fls. 30-37, com o seguinte desfecho: Ante o exposto, sem adentrar no mérito da demanda, DEFIRO o pedido de suspensão a todos os processos relacionados às fls. 2 e 3 da peça inaugural, conforme os fundamentos expostos, até que sobrevenha julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de apelação ou reexame necessário, assim como também pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 593.824/RS, com repercussão geral, caso o magistrado da causa ou Desembargador relator, conforme for, entendam aplicável o entendimento a ser exarado pela Corte Suprema. Expeça-se o que for necessário ao cumprimento da presente decisão. Dê-se ciência ao Juízo de 1º Grau, por ofício, e às partes, por intimação pelo Diário da Justiça, fazendo constar na publicação o nome de todos os advogados habilitados nos processos originários e incluídos no sistema. Oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente do Supremo Tribunal Federal, enviando-lhe cópia da presente decisão. Determino, ainda, à Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, através do NURER, que envie ofício ao STF, por meio eletrônico, informando a quantidade de processos no âmbito desta Corte Estadual afetados pelo RE 593.824/RS. Após o cumprimento das diligências, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Belém/Pa, 08/03/16. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará¿ Em seguida, houve a oposição de embargos de declaração pela empresa CERÂMICA CARIJÓ LTDA., às fls. 43-46. Às fls. 47-75, consta agravo regimental interposto por VALE S/A. Conforme decisão monocrática de fls. 116-117, os embargos de declaração opostos foram indeferidos a decisão inicial foi mantida. Após, o Estado do Pará apresentou petição, às fls. 118-119, aduzindo que novas ações judiciais foram propostas e que o Juízo a quo deferiu outras medidas liminares em casos com objeto idêntico aos narrados nestes autos. Assim, requer extensão dos efeitos da suspensão deferida anteriormente por esta Presidência. Em virtude de outras liminares deferidas com o mesmo objeto, o Estado do Pará peticionou novamente, às fls. 528-529 e 715-716, requerendo também extensão da suspensão a estas. É o relatório. DECIDO. O pedido de extensão dos efeitos da suspensão é oriundo da interpretação da Lei n.º8.437/92, da qual vale transcrever o seguinte dispositivo: Art. 4º. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. (...) Neste sentido, a primeira reunião de processos relacionados, que estava baseada no presente dispositivo legal, ensejou a decisão suspensiva proferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal, às fls. 30-37, sendo aquela extensiva a todas as decisões relacionadas aos processos indicados no pedido do Estado. De certo que, tal decisão serve de paradigma para o presente pedido de aditamento da suspensão, cabendo a este Juízo a confirmação da identidade de objetos e a possibilidade de dano. A maioria das ações posteriores com liminares deferidas e que foram referidas nos presentes pedidos (fls. 118-119, 528-529 e 715-716) apresenta identidade de objeto com os casos que ensejaram o pedido de suspensão já deferido, cuja pretensão é a declaração de inexistência de relação jurídica tributária, implicando na não incidência do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição (TUSD) em determinada unidade consumidora.
Outrossim, vislumbra-se a persistência do risco de lesão à ordem pública, na medida em que a possível violação ao princípio da isonomia, ante o cumprimento da referida decisão em detrimento das que se encontram suspensas pela decisão anterior desta Presidência, afetaria a arrecadação e orçamento fiscal, com benefícios a uns em detrimento de outros, que aguardam os desfechos e trânsito em julgado de suas ações
(...) Oficie-se aos Juízos de origem das decisões suspensas, comunicando o teor da presente decisão. À Secretaria competente, para as providências de praxe. Após, retornem conclusos para deliberação de questões pendentes. Publique-se. Belém/Pa, CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (2016.02729188-72, Não Informado, Rel. PRESIDENTE DO TRIBUNAL, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-07-13, Publicado em 2016-07-13). Grifei

Ainda, em situação semelhante, nos autos da Suspensão de Segurança nº 4178-RJ, o Ministro Gilmar Mendes, então presidente do STF, determinou a suspensão de acórdãos do TJRJ relacionados à redução da alíquota de ICMS, verbis:

(...)

No presente caso, restou demonstrada a existência de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-administrativa, tendo em vista que a redução da alíquota de ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e sobre os serviços de telecomunicação de 25% (vinte e cinco por cento) para 18% (dezoito por cento) é apta a afetar a prestação, pelo requerente, de serviços públicos essenciais, considerando a relevância da arrecadação desse tributo para o orçamento estadual.

(...)

Por fim, esclareço que não compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal, em sede de suspensão de segurança, eventual análise acerca da constitucionalidade da alíquota de ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica ou sobre o serviço de telecomunicações no Estado do Rio de Janeiro. Isso porque, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, não é cabível, nessa esfera processual, exame aprofundado da matéria de mérito analisada na origem.

Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos dos acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos dos MS nº 2009.004.00829 (7ª Câmara Cível), MS nº 2008.004.01359 (11ª Câmara Cível), MS nº 2008.004.1335 e MS nº 2005.004.00777 (12ª Câmara Cível), MS nº 2008.004.01549 (15ª Câmara Cível), MS nº 2009.004.00791 e MS nº 2009.004.00976 (17ª Câmara Cível), MS nº 2009.004.00705 (19ª Câmara Cível) e AI nº 2009.002.45426 (6ª Câmara Cível).

(...) (Trecho da decisão do então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Gilmar Mendes).

Desta forma, ausente o perigo da demora, a autorizar a concessão da tutela antecipada requerida pelo agravante, bem como, por uma questão de segurança jurídica em decorrência os efeitos multiplicadores que liminares esparsas podem causar à economia do Estado, e ainda, a ausência de entendimento pacífico sobre o tema, que está com Repercussão Geral reconhecida pelo STF, entendo ausente a probabilidade do direito da agravante.

Assim, já decidiu essa Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUIZO A QUO PARA MODIFICAR A COBRANÇA DA ALIQUOTA DE ICMS COBRADA SOBRE A ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CONSUMIDOR. DE 25% PARA 17%. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. RISCO QUE PODE GERAR GRAVAMES SENSÍVEIS À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. DECISÃO A QUO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.04831979-93, 198.497, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-26, Publicado em 2018-11-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA O PATAMAR DE 17%. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. RE 714139 RG / SC. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral - 17%. (714139 / SC). 2. Por uma questão de segurança jurídica, diante da controvérsia existente acerca da temática, qualquer decisão liminar no sentido de reduzir o valor do ICMS relativo aos serviços de fornecimento de energia elétrica e comunicação mostra-se temerária, sendo evidente o risco de lesão à ordem e à economia pública, considerando a importância do tributo em questão para a formação do orçamento estadual. 3. Em se tratando de questão ainda não pacificada, de igual forma, resta afastado o requisito da probabilidade, necessário a concessão da tutela de urgência pleiteada, impondo-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem. Liminar revogada. Decisão agravada mantida. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 5. Prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, em razão do julgamento do presente recurso. (2018.03751393-14, 196.188, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-26
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUIZO A QUO. ICMS COBRADO SOBRE A ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CONSUMIDOR. MANTIDO EM 25%. PERICULUM IN MORA INVERSO. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. RISCO QUE PODE GERAR GRAVAMES SENSÍVEIS À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. SUSPENSÃO DAS LIMINARES POR ESTA CORTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (2018.02299347-76, 191.924, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-07, Publicado em Não Informado(a))

E ainda: 2019.03846389-60, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-20, Publicado em 2019-09-20.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão de 1º grau em todos os seus termos, tudo no limite da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Comunique-se ao juízo de piso.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 02/06/2020